Tribunal: TJSP
Processo: 2004204-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COERCITIVA – Irresignação quanto à multa e o seu valor – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser mantida, como meio de dar efetividade à determinação judicial – RECURSO DESPROVIDO.